Tribunal: TJDFT
Processo: 0733506-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733506-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALDEMIR FERREIRA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INOCÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu, cabe à Defesa comprovar sua inocência. 2. Argumentos não submetidos, oportunamente, à apreciação do juízo a quo, constituem inovação recursal, cujo exame encontra-se obstado, sob pena de configurar supressão de instância e, assim, violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 3. É possível o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao critério validamente adotado pelo julgador, quando mais de uma condenação lastreia a avaliação negativa dos antecedentes criminais do agente. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido decidiu o Sodalício que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024